Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701406-84.2021.8.07.0009 RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA (RAZÕES GENÉRICAS). REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ANIMUS LAEDENDI). DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE ASSENTADA EM CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO EXAMINADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. 1. Não há se falar em vício na fundamentação da sentença, pela adoção de razões genéricas quanto à autoria e materialidade, quando os motivos orientadores do convencimento do julgador são expostos de forma concreta, vinculada ao caso sub judice, permitindo a compreensão do decidido e o exercício do amplo direito de defesa pelo réu. Observados os comandos do artigo 93, IX, da CF; e dos artigos 155, 315, §2o, e 381, do CPP. Preliminar rejeitada. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova (como é o caso dos autos, no qual a versão fática da ofendida – pela ocorrência de golpe/soco – é respaldada pelo relato do filho dos envolvidos e por laudo de exame de corpo de delito). 3. O agente que pratica a conduta de desferir um soco contra a face de sua esposa – ainda que objetivando detê-la para reaver item de disputa entre o casal – aceita o risco de vir a ocorrer o resultado lesão, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. Configurado, no mínimo, dolo eventual apto a legitimar a condenação pelo crime do art. 129, §9o, do CP. Absolvição por atipicidade da conduta incabível. 4. A condenação definitiva com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que se processa não configura a agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do CP. Agravante extirpada no caso. Pena redimensionada. 5. A existência de circunstância judicial negativa – ainda que uma só – pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, na esteira do disposto no art. 33, §§2o e 3o, do CP. Precedente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e V, do CPP, ante a ausência do animus laedendi, o que configura a atipicidade da conduta; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, pleiteando a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena por não ser reincidente, bem como a sua pena ser inferior a quatro anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 386, incisos III e V, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. Afastada a reincidência, apesar da pena definitiva ser igual ou inferior a 4 anos, adequada a imposição de regime inicial semiaberto diante de mau antecedente. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. De ofício, afastada a reincidência, com readequação de pena e imposição do regime semiaberto.” (AgRg no AREsp n. 2.264.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030